Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-47.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002007-47.2014.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes GIRAFFE EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
EVENMOB CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA., são embargados GLAUCIO
FELICE e ANDREIA DE ALMEIDA FELICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002007-47.2014.8.26.0554/50001 -Voto no 28434 – EMS
2
VOTO N° 28.434
EDCL. N°: 1002007-47.2014.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ
ORIGEM: 6a VARA CIVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
EMBTES.:
EVEN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
EVENMOB
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
EMBDOS.: GLAUCIO FELICE e ANDREIA DE ALMEIDA FELICE
Embargos de Declaração. Omissão, contradição e
obscuridade. Inexistência. Embargos Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 493/497 que, por votação unânime deu provimento em parte ao
recurso reformando parcialmente o Acórdão de fls. 340/355, em cumprimento ao
despacho da Presidência da Seção de Direito Privado que determinou a reapreciação
das questões submetidas ao Recurso Especial em sede de repetitivo.
A parte embargante visando efeitos infringentes aduz, em
suma, haver contradições e obscuridades no julgado, haja vista ter a mantido
condenação em lucros cessantes, sem que as embargantes tivessem sido condenadas
a esse título.
Portanto, busca eliminar a contradição e obscuridade
apontadas, no sentido de que seja retirado do acordão de fls. 493/497, a condenação
da embargante a lucros cessantes, não havendo cogitar qualquer alteração quanto a
decisão de impossibilidade de aplicação da multa contratual.
Pleiteia pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O v. Acórdão não padece que qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002007-47.2014.8.26.0554/50001 -Voto no 28434 – EMS
3
Alega o embargante que houve condenação da embargante
em lucros cessantes mesmo sem previsão em sentença.
Ocorre que, tal argumentação não prospera, pois o V. acordão
combatido apenas atendeu ao determinado pela Presidência do TJSP de reapreciar
algumas matérias com fundamento no art. 1.030, II, do CPC.
Quando ao dano material este não foi modificado,
prevalecendo o decidido no Acórdão de fls. 340/355 lá estabeleceu-se quanto ao tema
dos lucros cessantes/dano material o seguinte:
“LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL. A indenização por
lucros cessantes corresponde à privação injusta do uso do bem e
encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi
subtraída pela demora no cumprimento da obrigação. Contudo,
não se insurgiram os autores contra o indeferimento do pedido de
lucros cessantes pela sentença, restando conformados com ao
pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$
4.500,00, correspondente ao valor dispendido com a contratação
de guarda móveis (fls. 76/99)”.
Nesta parte o acórdão questionado nada modificou, não
havendo falar em condenação em lucros cessantes.
Assim, a decisão foi bastante clara. Nota-se que o embargante
busca, em verdade, rediscutir a causa já decidida, com evidente caráter infringente,
vez que não aceitou a decisão do acórdão, o que é incompatível com a natureza e
finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado
com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002007-47.2014.8.26.0554/50001 -Voto no 28434 – EMS
4